Tribunal: STF
Processo: HC 206240
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Tráfico de entorpecentes. 4. Prisão preventiva não atende aos requisitos do art. 312 CPP. 5. Quantidade de droga, por si só, não é apta a comprovar a periculosidade do agente, o envolvimento com o crime organizado ou a dedicação à atividade criminosa. Réu Primário. 6. Agravo regimental desprovido.